Tribunal: TJDFT
Processo: 0731537-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731537-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0009660-93.1993.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante e de OUTROS por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., entre outras, acolheu parcialmente a impugnação do ora Agravante aos cálculos da Contadoria Judicial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença movido por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de ROBERTO PEREIRA CARDOSO JUNIOR e OUTROS. Ao ID 61827941, este juízo proferiu decisão em que reconheceu a nulidade de contratos e determinou a exclusão do feito dos respectivos valores. Foi interposto agravo de instrumento em face da mencionada decisão, a qual foi alterada pela segunda instância somente para determinar a fixação de honorários advocatícios em face do devedor. A decisão transitou em julgado (ID 77979285). Ante o trânsito em julgado, os autos foram remetidos à contadoria auxiliar do juízo, a fim de que fosse elaborado demonstrativo atualizado do débito, considerando a exclusão dos valores dos contratos nulos. A contadoria apresentou os cálculos de ID 68457580 e os esclarecimentos de IDs 85436083 e 80986720. O devedor apresentou impugnação em face dos cálculos (ID 82246312), alegando que a contadoria não observou os valores exatos dos contratos nulos apresentados junto à petição inicial, utilizando valores superiores ao devido. Ademais, aduz que a inicial não está acompanhada de contratos de fiança que acarretem a responsabilidade dos herdeiros do executado SIDNEI JOSE KRONEMBERGER. Por sua vez, o credor impugnou os cálculos ao ID 82253674, sob o argumento de que a contadoria atualizou os valores dos contratos nulos com a incidência de juros moratórios, o que se mostra incabível, porquanto referido encargo somente incide sobre valores inadimplidos, não sendo o caso em apreço. Outrossim, alega que os honorários arbitrados pela segunda instância em favor do patrono do devedor devem incidir sobre os contratos nulos, e não sobre a diferença da dívida total perseguida nos autos. Os autos vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. Da impugnação do devedor Conforme narrado, aduz o devedor que (I) a contadoria não observou os valores exatos dos contratos nulos apresentados junto à petição inicial; e que (II) a inicial não está acompanhada de contratos de fiança que acarretem a responsabilidade dos herdeiros do executado SIDNEI JOSE KRONEMBERGER. Quanto ao primeiro ponto da impugnação do devedor, facilmente se percebe que o pedido não deve prosperar. De fato, conforme esclarecido pela contadoria ao ID 85436083, os valores referentes aos contratos CD 77 – 025 – 24 e CD 77 – 050 - 27 são, respectivamente, Cr$ 584.796.426,30 e Cr$ 467.102.147,31, o que se depreende do ID 25762494 – pág. 05. Contudo, sem motivo aparente, o devedor utiliza-se de rateio de saldo e de reajuste da prestação para inflar o valor dos contratos, o que não foi objeto de decisão por este juízo. Portanto, nada a prover acerca da retificação dos valores dos contratos nulos. Em relação ao segundo ponto, assiste razão ao devedor. Aduz o devedor a falta dos contratos de fiança na inicial, o que não acarreta a responsabilidade dos herdeiros. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o contrato CE 79-058-00 está desprovido da correspondente minuta de fiança (ID 25762497, págs. 01/02). Ademais, quanto o contrato CD 82-017-00, este, de fato, não acompanha a petição inicial, muito menos a respectiva fiança. Em que pese a falta dos documentos, foi oportunizado prazo para que o credor apresentasse os contratos nos autos (ID 90881437, além de duas prorrogações aos IDs 93685717 e 96172650. Contudo, a demanda não foi atendida, conforme certificado ao ID 97421007. Portanto, considerando a inércia do credor, os valores referentes aos contratos CE 79-058-00 e CD 82-017-00 não podem ser exigidos, devendo ser excluídos da conta, pois a execução para cobrança de crédito funda-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783, CPC), o qual não se faz presente. Da impugnação do credor Conforme narrado, aduz o credor que: (I) a contadoria atualizou os valores dos contratos nulos com a incidência de juros moratórios, o que se mostra incabível, porquanto referido encargo somente incide sobre valores inadimplidos; e que (II) os honorários arbitrados pela segunda instância em favor do patrono do devedor devem incidir sobre os contratos nulos, e não sobre a diferença da dívida total perseguida nos autos. Assiste razão ao credor. Sabe-se que os juros moratórios são um ressarcimento pelos prejuízos causados pelo devedor ao credor em caso de descumprimento da obrigação. No caso em apreço, a dívida vem evoluindo desde o começo da demanda sempre com a incidência de juros, considerando que o devedor se encontra inadimplente. Contudo, inverter a lógica dos juros para opô-los ao credor caracterizaria um verdadeiro dissenso jurídico. Seria o mesmo que penalizar alguém que nunca deu causa. É certo que, em relação aos contratos considerados nulos, não há inadimplemento, não havendo que se falar em incidência de juros legais, ainda mais em face do credor que sequer era considerado inadimplente no presente feito. Até a declaração de nulidade dos contratos, o devedor é quem era tido como inadimplente, recaindo sobre ele os efeitos moratórios. Portanto, entendo que, em relação aos contratos considerados nulos (CD 77 – 025 – 24 e CD 77 – 050 – 27), a atualização do valor deve ocorrer somente com a incidência de correção monetária, à exclusão de juros. Em relação ao segundo ponto, de fato, utilizar como parâmetro dos honorários o valor residual da dívida a que faz jus o credor não traduz a interpretação mais justa, porquanto apenas dois contratos foram objeto de exceção de pré-executividade. Assim, entendo que os honorários dos patronos do devedor devem incidir sobre o valor dos contratos nulos, quais sejam, CD 77 – 025 – 24 e CD 77 – 050 – 27. Conclusão Antes o exposto, DEFIRO em parte a impugnação do devedor aos cálculos (ID 82246312) tão somente para reconhecer a inexigibilidade dos valores atinentes aos contratos CE 79-058-00 e CD 82-017-00 Ainda, DEFIRO a impugnação do credor (ID 82253674) para reconhecer a não incidência de juros moratórios sobre os valores de honorários advocatícios, devendo incidir sobre o encargo somente atualização monetária. Ademais, a verba honorária incidirá somente sobre os contratos CD 77 – 025 – 24 e CD 77 – 050 – 27. Assim, REMETAM-SE os autos à contadoria do juízo para confecção de nova planilha de cálculo, atentando-se aos novos parâmetros delineados nesta decisão, quais sejam: (I) exclusão dos contratos CE 79-058-00 e CD 82-017-00 em relação à dívida principal; e (II) exclusão de juros moratórios sobre os honorários advocatícios devidos aos patronos do devedor, devendo a verba honorária incidir somente sobre os contratos considerados nulos na decisão de ID 61827941 (CD 77 – 025 – 24 e CD 77 – 050 – 27). Intimem-se. Cumpra-se.” Interpostos Embargos de Declaração na origem, a decisão foi integrada: “Embargos de Declaração Respondidos Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 97586968. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, no que se refere aos cálculos do valor da dívida principal, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Não há como ficar discutido eternamente a alegação de excesso de execução, porquanto este tópico é tema de embargos à execução e já houve o decurso de prazo para questionamento. Não há espaço para a rediscussão de cálculos e reanálise eterna de documentos. Portanto, não há como reanalisar os questionamentos de cálculos. No tocante à verba honorária, fixo os honorários em 10% (dez) por cento do proveito econômico alcançado com a impugnação, que incidirão somente sobre os contratos CD 77 – 025 – 24 e CD 77 – 050 – 27, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e ACRESÇO as razões acima à decisão embargada. Intimem-se as partes.” Diz o Agravante “que a ‘discussão eterna’ é o próprio processo de execução, que há muito deveria ter sido extinto pela flagrante e comprovada nulidade de todos os contratos executados.” (Num. 29552024 - Pág. 7). Afirma que se está diante de questão de ordem pública e que a nulidade deveria ser reconhecida de ofício, já que os negócios nulos não se convalidam com o decurso do tempo. Argumenta que “não se trata de ‘discussão eterna’ sobre alegação de excesso de execução, mas há ERRO CRASSO na decisão supratranscrita e clara questão de ordem que, embora reconhecida, não está sendo integralmente cumprida, pois há valores residuais dos contratos declarados nulos e que, portanto, devem ser excluídos da execução, sob pena de prosseguimento da demanda com flagrante excesso e ilegalidade, perseguindo valores reconhecidamente nulos e, portanto, indevidos! Uma vez reconhecida a nulidade de contratos e determinada a sua exclusão da execução, devem estes ser excluídos em sua totalidade, isto é, o valor a ser decotado deve corresponder àquele integralmente cobrado pela exequente/agravada, sobre cada contrato.” (Num. 29552024 - Pág. 7). Assevera que, diversamente do que constou da decisão agravada, é direito do Recorrente defender-se de cobranças excessivas, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa e de violação ao devido processo legal. Quanto aos contratos CD 77-025-24 e CD 77-050-27, argumenta o Agravante que, embora tenha sido demonstrado, “inclusive por meio de ilustrações (tabelas e anotações) com descrição pormenorizada dos valores corretos a serem considerados, tanto para fins de dedução do valor total execução, quanto para fins de arbitramento de honorários, o MM. Juízo a quo se recusa a reconhecer o valor integral dos contratos. Sequer houve a conferência pela Contadoria Judicial, a qual limita seus cálculos e manifestações às determinações judiciais, sem a devida conferência de dados essenciais, como dos valores de cada contrato, do que foi efetivamente cobrado pela agravada” (Num. 29552024 - Pág. 8). Acrescenta o Recorrente que “os contratos excluídos da execução foram reconhecidamente inexigíveis, NULOS, haja vista a comprovada simulação dos negócios jurídicos (contratos) entre a própria agravada/exequente (seus sócios) e o primeiro executado (Roberto), para a prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (gestão fraudulenta de consórcios), além da inexistência de documentos essenciais à exigibilidade dos títulos” (Num. 29552024 - Pág. 8). Ressalta que, com o reconhecimento da nulidade dos contratos, o valor a ser decotado deve corresponder à integralidade de cada contrato nulo, incluindo reajuste de prestação, rateio de saldo e prestações. Acentua que é “inviável encerrar uma discussão de valores se ainda há importâncias a serem excluídas, se ainda permanecem resíduos de contratos nulos. Embora insistentemente requerido pelo agravante, o MM. Juízo a quo se nega a realizar a conferência dos valores declinados pela agravada no ‘demonstrativo’ anexo à inicial - insiste em afirmar que o valor de cada contrato corresponde apenas ao valor indicado na rubrica ‘prestações’, o que não é correto - e que, mais abaixo, é colacionado com anotações indicativas, para que possa COMPROVAR o que alega” (Num. 29552024 - Pág. 9). Diz que basta somar as importâncias discriminadas no valor da causa para constatar que o montante corresponde à soma das rubricas RATEIO DE SALDO, REAJUSTE DE PRESTAÇÃO e PRESTAÇÕES de cada contrato. Assevera que o ponto “fulcral da discussão diz respeito às rubricas incluídas no cálculo da exequente/agravada - reajuste de prestação, saldo rateio, prestações -, porém as duas primeiras foram desprezadas pelo MM. Juízo a quo, como se não integrassem o valor da execução, o que representa ERRO CRASSO. É cristalino e inconteste que o valor cobrado em cada contrato corresponde à soma de todas as rubricas discriminadas” (Num. 29552024 - Pág. 9). Insiste o Recorrente que o “valor inicial da causa é de Cr$4.246.500.000,00 (quatro bilhões, duzentos e quarenta e seis milhões e quinhentos mil cruzeiros). Destaque-se que a própria agravada, ao ser intimada a emendar a inicial, para esclarecer a origem do débito e como foi encontrada a importância exequenda, esclarece que a importância corresponde ao débito das parcelas em atraso, os reajustamentos e o rateio. É o que comprovam os documentos abaixo colacionados, disponíveis no 1o volume dos autos, páginas 14 e 16 do documento em PDF (Doc. ID no 25762497)” (Num. 29552024 - Pág. 9). Alega que, caso fosse admitido o raciocínio lançado na decisão agravada, “sequer haveria que se falar em execução do contrato no CD 76-016-19, no qual NÃO consta a rubrica ‘prestações’. Mais que isso, admitindo-se o entendimento de que a inclusão de rateio de saldo e reajuste de prestação ‘inflam’ os contratos, é de rigor jurídico, senão moral, reconhecer que foi a agravada/exequente quem ‘inflou’ todos os contratos, uma vez que estas rubricas fazem parte do valor cobrado sobre cada contrato. E se reconhecido, tratar-se-á de mais uma cobrança indevida (má-fé) feita pelo exequente, devendo ser ordenada a sua exclusão” (Num. 29552024 - Pág. 11). Colaciona imagens do Feito originário e acrescenta que, embora “o MM. Juízo a quo afirme que não há motivo aparente para a inclusão do ‘rateio de saldo’ e ‘reajuste das prestações’ nos cálculos e nos valores dos contratos, afirma-se com veemência que o valor integral da execução (Cr$ 4.246.448.389,06), nada mais é do que a soma de todas as rubricas especificadas no documento de ID no 25762494, pg. 5 e 6, ou seja, rateio de saldo + reajuste da prestação + prestações. Abaixo, segue tela da relação apresentada pela exequente/agravada, com anotações feitas pelo agravante- já juntada aos autos sob o ID no 82246313 -, de modo a demonstrar com maior clareza o que está em discussão. O valor total da execução é igual à soma dos valores numerados de 1 a 8, pelo agravante, que correspondem à soma de cada rubrica, de cada contrato (rateio + reajuste prestação + prestações)” (Num. 29552024 - Pág. 11). Colaciona imagens do Feito originário e argumenta que, se “as rubricas ‘rateio de saldo’ e ‘reajuste da prestação’ não integrassem os cálculos do exequente - como decidiu erroneamente aquele MM. Juízo -, o valor principal da execução (valor da causa) seria de Cr$3.957.679.361,13 e, não, o apontado na inicial” (Num. 29552024 - Pág. 13). Quanto ao ponto, conclui o Recorrente que “não pode ser atribuído ao mesmo objeto (contratos da execução) - seja para fins de prosseguimento do processo, seja para fins de extinção de contratos ou declaração de sua nulidade - um peso, duas medidas. Assim, se a dívida principal engloba todas as rubricas elencadas no documento de ID 25762494, páginas 5 e 6, o mesmo deve ser considerado para exclusão dos contratos declarados nulos e inexigíveis, da execução” (Num. 29552024 - Pág. 14). Quanto à exclusão dos contratos CD 79-058-00 e CD 82-017-00 da “conta”, constante constou da decisão agravada, diz o Recorrente que deve ser “esclarecido que os contratos CE 79-058-00 e CD 82-017-00 devem ser excluídos, definitivamente, da execução, por serem inexigíveis.” (Num. 29552024 - Pág. 15). Acerca do contrato CD 75-058-26, invoca o Agravante os artigos 166, 169 e 1.647, inciso III, todos do Código Civil e a súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça de diz que, conforme “comprova a tela abaixo colacionada (Doc. ID no 25762494, pg. 15), o instrumento particular de fiança referente ao contrato no CD 75-058-26 foi assinado apenas pelo fiador executado, Sidnei José Kronemberger, SEM A AUTORIZAÇÃO (OUTORGA UXÓRIA) de sua esposa, com a qual era casado sob o regime de comunhão universal de bens, desde 25/04/1989 (certidão de casamento abaixo)” (Num. 29552024 - Pág. 15). Assim, entende o Recorrente que a “ausência de outorga uxória implica na ineficácia da fiança prestada. Se esta sequer produziu os seus efeitos, não existiu, não pode ser objeto de execução. É, portanto, nula e deve ser excluída da execução.” (Num. 29552024 - Pág. 18). Quanto aos honorários de sucumbência fixados em favor do Recorrente, entende que “há flagrante violação ao dispositivo do artigo 85 do CPC, considerando que nele há expressa previsão de incidência sobre o proveito econômico obtido, sendo de rigor jurídico, senão moral, a fixação dos honorários de sucumbência em favor do agravante não apenas sobre os contratos nulos, mas sobre todos os contratos excluídos da execução (até o momento, CD 77-025-24; CD 77-050-27; CE 79-058-00 e CD 82-017-00), devidamente atualizados, incluídos os encargos moratórios sobre eles acrescidos (juros de mora e honorários), já que integram o montante da execução, em observância ao princípio da gravitação jurídica. Não é crível, para além de irrazoável que os honorários de sucumbência incidam apenas sobre parte do êxito obtido pelo agravante” (Num. 29552024 - Pág. 19). Sustenta que há “um evidente desequilíbrio em tal decisão, no mínimo um contrassenso. Contratos nulos e/ou inexigíveis são títulos ineficazes e, portanto, é incabível a sua execução. É de clareza solar que a cobrança de tais contratos, promovida pela agravada em face do fiador executado é e sempre foi indevida. Ora, se não há título, não há dívida e se não há dívida, não há mora. Logo, o fiador (Sidnei) estava sendo excessiva, indevida e injustamente executado por dívida inexistente, não apenas quanto a contratos flagrantemente nulos, mas também quanto aos acessórios sobre eles incidentes (juros de mora, honorários advocatícios, etc)” (Num. 29552024 - Pág. 20). Ressalta que o êxito do Agravante, quanto ao ponto, não se limita ao valor dos contratos, devendo ser considerado sobre o montante integral da execução, haja vista que “os honorários devem incidir sobre o ÊXITO, O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AGRAVANTE, ISTO É SOBRE VALOR CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DA EXECUÇÃO, incluindo juros de mora, honorários, multa, etc.” (Num. 29552024 - Pág. 20). Acrescenta que “o valor atualizado da execução (integral) até julho/2021 seria de R$2.318.487,98 (dois milhões, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), dos quais R$1.516.105,98 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, cento e cinco reais e noventa e oito centavos) correspondem aos contratos excluídos da execução por nulidade/inexigibilidade” (Num. 29552024 - Pág. 20/21). Colaciona planilha de cálculos e conclui que, “até o momento (enquanto não forem apreciados os outros pedidos deste agravo), o ÊXITO, o PROVEITO ECONÔMICO obtido pelo agravante (redução da execução) é de R$1.516.105,98 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, cento e cinco reais e noventa e oito centavos) e sobre tal valor deverão incidir os honorários sucumbenciais. Ressalta-se que o valor apresentado não é absoluto” (Num. 29552024 - Pág. 22). Assim entende o agravante que a decisão agravada deve ser reformada para que “os honorários de sucumbência incidam sobre o valor integral do êxito, do proveito econômico obtido pelo agravante (todos os contratos excluídos, com seus acréscimos moratórios e eventuais exclusões posteriores)” (Num. 29552024 - Pág. 24). Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que ele reside no fato de que “o pedido formulado no presente agravo é determinante para o prosseguimento da execução” (Num. 29552024 - Pág. 1). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada, nos seguintes termos: “a) retificar a classe processual para Execução de Título Extrajudicial; b) que não gere divergência de interpretação, quanto aos contratos CE 79-058-00 e CD 82-017-00, requer seja esclarecido que a determinação do MM. Juízo a quo, para exclusão da ‘conta’, refere-se à exclusão, definitiva, da execução, por serem inexigíveis; c) reconhecer o erro cometido pelo MM. Juízo a quo, quanto ao valor dos contratos excluídos - sob pena de violação ao artigo 7o do CPC - e determinar a RETIFICAÇÃO dos cálculos efetuados pela contadoria judicial, para que sejam decotados os valores integrais de cada contrato excluído da execução, tal qual cobrado pela agravada, somando-se rateio de saldo, reajuste de prestação e prestação, - com os acréscimos moratórios inseridos pela exequente, uma vez que integram o montante da execução e atualizações) , cujos contratos, isoladamente e, após, somados correspondem a (valores originários): 1) Contrato CD 77-025-24 = Cr$635.834.116,57 2) Contrato CD 77-050-27 = Cr$501.696.577,89 3) Contrato CE 79-058-00 = Cr$510.064.156,68 4) Contrato CD 82-017-00 = Cr$1.129.243.412,02 Total dos contratos excluídos da execução (originário) = Cr$2.776.838.263,16 c) caso esta Corte entenda necessário, seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, ordenando-se a conferência e soma dos valores dos contratos executados, um a um, a fim de comprovar as alegações do agravante; d) declarar a NULIDADE do contrato no CD 75-058-26 (no valor de Cr$589.456.978,56), determinando a sua exclusão da execução, por ausência de outorga uxória da esposa do fiador executado; d) caso seja reconhecido que somente as rubricas ‘prestações’ devem ser objeto de execução, tal como entendeu aquele MM. Juízo, requer seja determinada a exclusão das demais rubricas que ‘inflaram’ os contratos (rateio de saldo e reajuste prestação) - e que, até o momento, integram o valor da execução; e) a majoração dos honorários de sucumbência em favor do agravante, com base no artigo 85, §2o, incisos I, III e IV do CPC, haja vista; f) fixar os honorários de sucumbência em favor do agravante sobre todo o êxito, todo o proveito econômico obtido, incluindo todos os contratos excluídos da execução (nulos e inexigíveis) e seus acréscimos moratórios (juros de mora, honorários), em observância ao princípio da gravitação jurídica - bem como eventuais valores de rubricas (rateio de saldo, reajuste de prestação) ou outros contratos porventura excluídos, em razão do provimento do integral presente agravo.” (Num. 29552024 - Pág. 24/25). Preparo regular (Num. 29552039 e 29552040). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0009660-93.1993.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante e de OUTROS por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., entre outras, acolheu parcialmente a impugnação do ora Agravante aos cálculos da Contadoria Judicial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma que ele reside no fato de que “o pedido formulado no presente agravo é determinante para o prosseguimento da execução” (Num. 29552024 - Pág. 1), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador